Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708245-03.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO ANTONIO CARDOSO BATISTA FILHO RECORRIDO: BIANCA APARECIDA MARCHIORI THIMOTEO ALVES RECORRIDO: BIANCA APARECIDA MARCHIORI THIMOTEO ALVES RECORRENTE: RICARDO ANTONIO CARDOSO BATISTA FILHO DECISÃO Em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal constatei a existência do processo n.o 0703095-07.2023.8.07.0006, cuja sentença foi proferida em conjunto com estes autos pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, distribuído ao Eminente Juiz Antônio Fernandes da Luz em 27/07/2023. Considerando que estes autos foram distribuídos posteriormente em 17/08/2023, bem como a necessidade de julgamento em conjunto dos recursos afim de evitar decisões conflitantes, determino a remessa dos autos ao gabinete do Dr. Antônio Fernandes da Luz para análise de eventual prevenção, mediante ulterior compensação de distribuição, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC, c/c com o art. 127, do RITR e art. 81 do RITJDFT. Determino à Secretaria que proceda a retirada dos autos da pauta da 9a Sessão de Julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator